Tribunal: TJMT
Processo: 0036799-74.2016.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036799-74.2016.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), WILLIAN FRANCISCO DA CRUZ - CPF: 052.207.151-19 (APELANTE), FABIO FERREIRA DE MORAES - CPF: 049.240.831-94 (EMBARGANTE), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), NATALBERTH THIAGO GONCALVES MOREIRA - CPF: 050.413.611-93 (APELANTE), CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 031.653.151-08 (APELANTE), JULIA MARIA DE ARRUDA ALMEIDA - CPF: 023.527.401-18 (APELANTE), ITAMAR JESUS PIMENTA - CPF: 065.316.601-04 (VÍTIMA), JANAINA LIMA DA COSTA PIMENTA - CPF: 990.167.701-78 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), WILLIAN FRANCISCO DA CRUZ - CPF: 052.207.151-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 031.653.151-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA MARIA DE ARRUDA ALMEIDA - CPF: 023.527.401-18 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALBERTH THIAGO GONCALVES MOREIRA - CPF: 050.413.611-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Embargos de declaração na apelação criminal. Roubo majorado. Omissão. Inocorrência. Atenuante da confissão espontânea reconhecida de ofício. Recurso desprovido. Pena readequada.

I.
Caso em Exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que desproveu a apelação criminal, visando
que seja sanada omissão diante do não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
.

II.
Questão em Discussão

Omissão pelo não reconhecimento da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’).

III.
Razões de Decidir

Inexiste omissão no acórdão embargado, uma vez que não houve pedido da Defesa pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Não obstante, utilizada a confissão extrajudicial para manter a condenação, impõe-se reconhecer essa atenuante, de ofício, notadamente por ser matéria de ordem pública.

A confissão espontânea deve ser reconhecida, mesmo que parcial, qualificada ou retratada em Juízo, se utilizada para fundamentar a condenação
.

IV.
Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

De ofício, reconhecida
a confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), readéqua-se a pena para
8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Tese em julgamento:

A confissão, mesmo retratada, posteriormente, deve ser reconhecida para atenuar a pena, especialmente quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, II, ‘a’, e 65, III, ‘d’; art. 157, § 2o, I e II (redação anterior à Lei no 13.654/2018).

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 545; HC 478.741/SP, Rel. Min. Laurita Vaz; EDcl no AgRg no HC 494295/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas; AgRg no AREsp 1168233/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca;

STJ, AgRg no AREsp no 1168233/ES - Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.11.2018; STJ, AgRg no HC no 903493/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - 26.8.2024; TJMT, RevCrim no 1020371-19.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 20.7.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0036799-74.2016.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE
:

FÁBIO FERREIRA DE MORAES

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos por FÁBIO FERREIRA DE MORAES

contra acórdão no qual fora desprovido, à unanimidade, a Apelação Criminal no 0036799-74.2016.8.11.0000 para manter a condenação por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, I e II, do CP - redação anterior à Lei no 13.654/2018.

O embargante sustenta que houve
“omissão”
no v. acórdão porque não foi aplicada a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), embora mantida a condenação com fundamento, também, na confissão extrajudicial.

Requer o provimento para que seja sanado o vício apontado (ID 254178683).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento (ID 256647164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Apelação Criminal no
0036799-74.2016.8.11.0042
foi desprovida, à unanimidade, por

esta e. Primeira Câmara Criminal, para

afastar a absolvição e redução da pena, nos termos da seguinte ementa:

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PENA CONSERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões: (1) insuficiência de provas para condenação; (2) pena-base fixada de forma desproporcional; (3) aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pela agravante reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas de materialidade delitiva e autoria, baseadas nos termos de reconhecimento fotográfico e pessoal, bem como nos depoimentos colhidos na fase policial e em Juízo, incluídas as delações dos corréus, são consideradas suficientes para a condenação.

A confissão extrajudicial do apelante, corroborada por outros elementos probatórios, valida a condenação.

As fundamentações idôneas utilizadas para negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime autorizam a manutenção da pena-base fixada por ser proporcional ao caso concreto.

A fração determinada pelo Juízo singular para aumentar a pena na segunda fase, de 1/6 (um sexto), tem sido considerada razoável pelo c. STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, I e II (redação anterior à Lei no 13.654/2018); CPP, arts. 155, 593, I, 637; CP, art. 61, II, ‘a’; CP, art. 33, § 2o, ‘b’ e § 3o; CF/1988, art. 5o, LVII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 581.963/SC - Relatora Ministra Laurita Vaz, j.22.3.2022; STJ, AgRg no HC no 633659/SP - Relator Ministro Nefi Cordeiro, j.5.3.2021; STJ, AgRg no HC no 933899/SP - Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma, j. 17.9.2024; STJ, AgRg no REsp 1883324/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 9.3.2021; STJ, AgRg no HC no 903493/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - 26.8.2024; TJMT, AP no 0000772-70.2017.8.11.0038 - Relator Des. Pedro Sakamoto, j. 11.4.2023; TJMT, AP no 0002903-39.2016.8.11.0010, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 10.11.2021; TJDF, AP no 0003251-28.2017.8.07.0012 - Relator: João Batista Teixeira - Terceira Turma Criminal - 19.4.2018.”

De fato, a confissão extrajudicial do embargante foi considerada para manter a sentença condenatória.

Nesse ponto, não houve pedido da Defesa [sobre reconhecimento da confissão espontânea] nas razões recursais.

Logo, à luz do princípio da correlação, não houve omissão no julgamento da apelação criminal.

Todavia, utilizada a confissão extrajudicial, impõe-se reconhecer essa atenuante, de ofício, notadamente por ser matéria de ordem pública.

Frise-se que o
c. STJ firmou entendimento no sentido de que a confissão, ainda que parcial, qualificada ou mesmo que tenha havido posterior retratação, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, especialmente quando
“for utilizada para a formação do convencimento do julgador”
(Súmula 545; HC 478.741/SP; EDcl no AgRg no HC 494295/MS; AgRg no HC 483246/SP).

Nesse sentido, anota-se julgado desta e. Câmara:

“[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no Enunciado Sumular n. 545, de que a confissão espontânea do réu sempre deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a condenação.”
(TJMT, RevCrim no 1020371-19.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 20.7.2023)

Passa-se à reanálise da dosimetria.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão, em decorrência de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade, antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime].

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a agravante pelo roubo ter sido praticado contra criança (CP, art. 61, II, ‘a’), em razão da presença da filha das vítimas Itamar Jesus Pimenta e Janaina Lima da Costa Pimenta, de 4 (quatro) anos de idade.

Reconhecida a confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), compensa-se integralmente com a referida agravante (CP, art. 61, II, ‘a’), visto que houve retratação da confissão em Juízo (STJ,

HC no 525.851/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.9.2019; TJMT, AP no 0022308-57.2019.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 30.6.2020).

Por conseguinte, transforma-se a pena-base [
6 (seis) anos de reclusão] em intermediária.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

O juiz da causa aplicou cumulativamente as causas de aumento relativas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o, I e II, do CP – redação anterior à Lei no 13.654/2018), utilizando a fração mínima de 1/3 (um terço) - (TJDF, AP no 0003251-28.2017.8.07.0012 - Relator: João Batista Teixeira - Terceira Turma Criminal - 19.4.2018), totalizando a pena definitiva em 8 (oito) anos de reclusão.

Sobre o regime, preserva-se o inicial fechado em razão da pena imposta e dos maus antecedentes, especialmente por se tratar de crime da mesma natureza (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o; STJ, AgRg no HC no 903493/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - 26.8.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

De ofício,

reconhecida a confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), readéqua-se a pena ao patamar de
8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024